Tribunal: CARF
Processo: 10280.720929/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO PELO COMERCIANTE ATACADISTA/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NA LEI No 10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente ás aquisições de veículos novos, sujeitos ao regime monofásico, cuja tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos, não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação legal contida na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, b..
COFINS. LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720929/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.707 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MONACO DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS SUBMETIDOS AO
REGIME MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO PELO COMERCIANTE PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO
PELO
COMERCIANTE
ATACADISTA/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL CONTIDA NA LEI No
10.833/2003, ARTIGO 2o, § 1o, III.
No regime não cumulativo da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social -COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao
comerciante atacadista ou varejista, o direito de descontar ou manter crédito
referente ás aquisições de veículos novos, sujeitos ao regime monofásico, cuja
tributação está concentrada no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no artigo 1o da Lei no 10.485/2002, para
revenda, quando feita por comerciante atacadista ou varejista destes veículos,
não gera direito a crédito da COFINS, dada a expressa vedação legal contida
na Lei no 10.833/2003, artigo 2o, § 1o, inciso III c/c artigo 3o, I, “”b”..
COFINS. LEI No 11.033/2004, ARTIGO 17. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos da não cumulatividade, prevista no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, não alcança créditos cuja legislação veda a sua geração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720929/2010-93
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Nos dizeres do PARECER SEORT/DRF/BELÉM no 851/2011 (fls. 62 dos autos
digitais), que adoto neste relatório, o presente processo trata do Pedido de Ressarcimento (PER)
n° 35013.41383.180408.1.1.11-9045 (fls. 2 a 4), referente a crédito de COFINS não Cumulativa
— Mercado Interno do 1° trimestre de 2007, requerido pelo contribuinte com fundamento no art.
17 da Lei n° 11.033/2004.

2.

Em face do pedido, e considerando a extensão da análise do direito creditório, foi
realizada auditoria específica, com base no Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n° 2010-
00373 (fls. 25 a 58), visando proceder ao exame de livros e demais documentos, nos termos do
disposto no art. 229 da Portaria MF n° 125/2009, c/c com o art. 195 da Lei n° 5.172/66 e com o
art. 65 da IN RFB n° 900/2008.

3.

A auditoria resultou no não reconhecimento do direito creditório pleiteado no
PER n° 35013.41383.180408.1.1.11-9045, conforme Relatório Fiscal, às fls. 56 a 58, e Despacho
Decisório Sefis/DRF/Belém n° 325/2011, à fl. 60.

4.

Com o intuito de promover a extinção de débitos próprios, compensando-os com
o crédito de COFINS não Cumulativa — Mercado Interno do 1° trimestre de 2007, o
contribuinte apresentou o seguinte conjunto de Declarações Eletrônicas de Compensação —
DCOMP:

5.

A auditoria abrangeu, ainda, o PER n° 39802.69975.290408.1.1.11-0018,
conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 56 a 58). Contudo, esse PER informa crédito já
demonstrado no PER n° 35013.41383.180408.1.1.11-9045, de data anterior. E, com base no §
30, II do art. 22 da IN SRF n° 600/2008, trata-se de PER transmitido em duplicidade, não
cumprindo, portanto, requisito necessário a sua admissão.

6.

Adoto, também, por complemento, por economia processual, e por bem descrever
os fatos constantes dos presentes autos, o relatório componente do Acórdão no 06-63.001,
exarado pela 3a Turma da DRJ/CURITIBA, objeto do recurso voluntário apresentado :

Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório da DRF Belém/PA,
emitido em 30/09/2011, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento no
35013.41383.180408.1.1.11-9045, sem crédito disponível; considerou não admitido
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

o PER no 39802.69975.290408.1.1.11-0018, com base no § 3o, inciso II, do art. 22
da IN SRF no 600, de 2005, por tratar-se de pedido em duplicidade; não homologou
as
declarações
de
compensações
nos
24356.36328.180408.1.3.11-0057
e
11392.07875.290408.1.3.11-0953, vinculadas aos PER, pela inexistência de
créditos.
No Relatório Fiscal, em que se apoiou a decisão da autoridade administrativa, traz a
análise dos seguintes PER transmitidos pela interessada:

Após intimação e análise do arquivo magnético de notas fiscais de compras, Livros
de Saídas e de Entradas de Mercadorias e Livro de Apuração de ICMS, foi elaborada
pela fiscalização a planilha “Dacon x Per/Dcomp”, onde constam os valores dos
créditos pleiteados e o motivo da glosa procedida, estando assim demonstrados:

Cientificada da decisão em 03/11/2011, a interessada, por intermédio de seu
representante legal, apresentou, em 30/11/2011, Manifestação de Inconformidade,
ressaltando inicialmente que não consta do Despacho Decisório qualquer
fundamentação fático-jurídica que sustente a negativa do pedido de ressarcimento e
que a decisão está alicerçada em bases frágeis, negando vigência à lei federal
específica, restringindo direito assegurado por lei, violando o princípio da igualdade
em razão de dar tratamento tributário diverso em razão do tipo de atividade por ela
exercida e maculando a validade do ato administrativo em razão de vício em sua
motivação, caracterizando cerceamento ao seu direito de defesa.
Ressalta a sistemática da não cumulatividade, trazida pelas Leis nos 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, consistente na possibilidade de dedução de valores do tributo a
recolher, que permite ao contribuinte efetuar a dedução de créditos oriundos dos
valores pagos a título de PIS e Cofins sobre bens e/ou serviços objeto de
faturamento em etapas anteriores da cadeia produtiva. Diz que a Lei no 10.865, de
2004, alterou as alíquotas dessas contribuições incidentes sobre a receita auferida
pelos comerciantes atacadistas e/ou varejistas de máquinas e veículos, reduzindo à
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

zero, pelo fato de que tais produtos estarem sujeitos à tributação monofásica. Expõe
que o recolhimento das contribuições se dá em uma única etapa da cadeia produtiva,
no caso, os fabricantes ou importadores é que recolhem o valor dos tributos por toda
a cadeia produtiva, pois, em relação aos comerciantes atacadistas e varejistas, a
tributação passou a ser zero por cento. Com o advento da Lei no 10.865, de 2004,
essas receitas passaram a se submeter à sistemática da não-cumulatividade nos
termos do seu art. 42.
Por isso, com a edição da Lei no 11.033, de 2004, entende que os revendedores de
máquinas e veículos, quando adquirem produtos sujeitos à alíquota zero na saída,
como ocorre com os sujeitos à tributação monofásica, poderão proceder à
escrituração e manutenção do PIS e da Cofins decorrentes das aquisições realizadas
dos fabricantes e importadores, consoante o art. 17. Cita soluções de consulta da
SRF que até o ano-calendário de 2007 admitia tais créditos.
Diz que a vedação contida no art. 3o, I, da Lei no 10.833, de 2003 (I – bens
adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos
nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o) mudou com a Lei no 10.865, que excluiu o
inciso IV (produtos monofásicos) da redação original, ficando, a seu ver, a seguinte
situação: “Percebe-se da conjugação dos artigos supra que estão excluídas as
mercadorias adquiridas para revenda em relação às quais a contribuição seja
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária (art. 3o , III), na
aquisição para venda de álcool para fins carburantes (art. 3o , IV) e ainda, no caso
de produtores ou importadores de várias mercadorias, arroladas nos incisos do §1o,
do art. 2o, da Lei n° 10.833/03, entre elas aquelas constantes da Lei n° 10.485/02,
quais sejam, máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI (art. 1o da Lei no 10.485), no caso de vendas, para
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei (inciso II do art. 3o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002) e, por fim, no caso de venda dos produtos classificados nas
posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da
TIPI (caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002).”
Conclui que somente os produtores e importadores estão impedidos da manutenção
dos créditos, o que não se aplica aos revendedores das mesmas mercadorias e
produtos. Para corroborar esse seu entendimento, relembra que durante o período de
sua vigência, o Governo, por meio da MP no 413, de 3 de janeiro de 2008, tentou
estender a vedação aos ‘distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas
das mercadorias e produtos referidos no § 1o do art. 2o desta Lei’ mas essa proposta
não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ressalta que a própria Receita Federal
entendeu, por meio de Solução de Consultas, que a restrição aos créditos inerentes
aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de vendas dos produtos
constantes da Lei n° 10.485, de 2002, era aplicada apenas aos fatos geradores
ocorridos anteriormente à vigência da nova redação do inciso IV do § 3o do art. 1o da
Lei n° 10.833, de 2003, dada pelo art. 21 da Lei n° 10.865, de 2004.
Salienta que o programa Dacon da RFB, quando da geração do programa 2.5,
permite o lançamento de créditos não tributados no mercado interno, que é relativo
aos créditos do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Noutro tópico, aduz que a Receita Federal passou a partir de 2007 a adotar
entendimento contrário à possibilidade de manutenção desses créditos, de forma que
além de negar vigência à lei federal, passou a violar a Constituição Federal, ao
desrespeitar o princípio da igualdade tributária. Isso porque a autoridade fiscal aduz
como argumento para negar o direito à manutenção do crédito, que o art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004, é meramente interpretativo e tem por objetivo evidenciar que
somente o contribuinte que tenha vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência, não está impedido de aproveitar os créditos auferidos nas operações
expressamente autorizadas pela legislação. Ou seja, afirma que somente podem
gerar créditos aquelas operações que foram efetivamente tributadas na saída, o que
não ocorreria nos casos de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

Contestando as afirmações da autoridade fiscal, argumenta que para a configuração
do regime de tributação monofásico “puro” há incidência apenas na fase inicial da
cadeia, não havendo operação futura a ser tributada, devendo tais hipóteses ser
criadas por lei específica para este fim, conforme prevê o art. 149, § 4o, da
Constituição Federal. Ocorre que nos casos das empresas optantes pela tributação
com base no lucro real, as contribuições ao PIS e à Cofins estão sendo tratadas
inadequadamente pela Receita Federal como regime monofásico puro, quando não o
é, já que se tratam de regimes de tributação plurifásicas ou polifásicas, porque ao
invés de uma única incidência tributária, ocorrem múltiplas incidências com
alíquotas diferenciadas ao longo da cadeia produtiva. No caso dos autos, salienta que
as vendas são sim tributadas, mas a alíquotas zero e que inexiste a vedação ao
creditamento de PIS e Cofins sobre a aquisição de produtos adquiridos com
tributação majorada e concentrada e vendidos com tributação efetiva à alíquota zero.
Aduz que o entendimento da autoridade fiscal não tem sustentação jurídica porque:
1) somente os regimes previstos na Lei no 11.116, de 2005 (biodiesel), e Lei no
10.560, de 2002 (querosene de aviação), podem ser considerados monofásicos; para
a Lei no 10.485, de 2002 (automóveis e autopeças), o regime de tributação é
plurifásico ou polifásico, não se aplicando a restrição contida no art. 3o, I, “b”, da
Lei no 10.833, de 2003, que é destinada ao sistema monofásico; 2) que o art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004, revogou todas disposições em sentido contrário, autorizando
o descontos de créditos, já que os contribuintes que revendem bens sujeitos à
tributação dita monofásica foram incluídos no regime não cumulativo do PIS e da
Cofins; e 3) deve-se respeitar o princípio da igualdade tributária, que proíbe seja
estabelecido um tratamento diferenciado entre contribuintes de uma mesma situação
sem que haja critérios legitimadores dessa diferenciação entre os mesmos.
É o relatório.

7.

Analisando as razões de manifestação de inconformidade apresentadas. Assim
terminou ementado o combatido Acórdão da DRJ/CURITIBA :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Estando devidamente demonstrada a motivação dada pela autoridade administrativa
competente para o indeferimento de pedido pleiteado pelo sujeito passivo, não se
caracteriza o cerceamento ao direito de defesa.
PIS/PASEP. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCESSIONÁRIA
DE VEÍCULOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MONOFÁSICOS PARA
REVENDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não ampara o creditamento das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, com base na sistemática da não cumulatividade, pelas
revendedoras de veículos automotores, em decorrência de vedação legal expressa
para o aproveitamento do crédito nas vendas submetidas à incidência monofásica,
desde a sua definição.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
Inexistindo crédito a ser ressarcido ao sujeito passivo informado em Pedido de
Ressarcimento, mantém-se a não homologação das compensações declaradas que
estejam vinculadas ao suposto direito creditório pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

8.

Ainda inconformada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, trazendo as mesmas razões anteriormente expressas na manifestação de inconformidade,
requerendo, ao final, que seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário para que seja
declarado a recorrente comerciante produtos sujeitos a tributação “monofásica” o direito à
manutenção dos créditos de PIS e COFINS decorrentes dos produtos adquiridos para revenda, com
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

base no art. 17 da Lei 11.033/2004, confirmado pela decisão do STJ acima colada e, assim, esteado
na legislação pátria, especificamente nos artigos 150, II da Constituição Federal, art. 17 da Lei no
11.033/04, art. 1o da Lei no 10.865/04, 156 e 170 do CTN e no art. 74 da Lei no 9.430/96, pugna o
contribuinte pela reforma total da decisão exarada que indeferiu o pedido de ressarcimento para que
o mesmo, seja julgado procedente e, por consequência, homologadas as compensações efetuadas
por meio do PER/DCOMP vinculado ao pedido de ressarcimento indeferido , em respeito à
legislação pátria, e, sob pena de violação ao principio da igualdade em razão da distinção estar
centrada no tipo de atividade exercida.

9.

Assim os autos me foram distribuídos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
10.
O recurso vountário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

11.
Não há direito ao creditamento, no regime não cumulativo, dos valores de aquisição
dos produtos relacionados na Lei no 10.485/2002 (veículos automotores novos), pois assim
detreminam os artigos 1o e 3o do diploma legal citado :

Art. 1o.As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de
dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda
desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6%
(nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente
às vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam
sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às
alíquotas de: II 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8%
(dez inteiros e oito décimos por cento), respectivamente, nas vendas para
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)

§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida
por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que
trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

12.
Assim, para os veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI e dos produtos relacionados nos
Anexos I e II, a cobrança da COFINS terá incidência monofásica, com alíquotas diferenciadas
para as pessoas jurídicas fabricantes e importadoras. O regime monofásico concentra a cobrança
do tributo em uma etapa da cadeia produtiva, desonerando a etapa seguinte. E ainda, a referida lei
reduziu a zero as alíquotas da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas pelos comerciantes
atacadistas ou varejistas com a venda desses mesmos produtos.

13.
O regime monofásico impõe que o fabricante ou importador dos produtos
(monofásicos) recolham o PIS/COFINS em uma alíquota diferenciada e majorada, bem como a
fixação de alíquota zero de PIS/COFINS sobre a receita auferida com a venda dos mesmos pelos
demais participantes da cadeia produtiva (distribuidores, atacadistas e varejistas). Então, não se
cogita do sistema de compensação entre créditos e débitos. Deste modo, a Lei no 10.485/02 fixou
a tributação devida ao PIS e à COFINS no início da cadeia produtiva, fabricantes e/ou
importadores de veículos automotores e autopeças, estabelecendo alíquota mais elevada nesta
etapa de comercialização, desonerando a fase em que se integram as concessionárias, mediante
atribuição de alíquota zero, nos termos dos seus artigos 2o, § 2o, II; 3o, § 2o, I e II; e 5o, parágrafo
único, esses dispositivos não foram revogadas pela Lei no 10.833/03.

14.
A incidência monofásica das contribuições discutidas incorre na inviabilidade
lógica e econômica do reconhecimento de crédito recuperável pelos comerciantes varejistas e
atacadistas, pois inexistente cadeia tributária após a venda destinada ao consumidor final, razão
pela qual o art. 17 da Lei no 11.033/04, apresenta-se incompatível com este caso.

15.
Ademais, não há crédito em relação aos veículos classificados nos códigos
87.01 a 87.06 da TIPI e aos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002
adquiridos para revenda, por vedação expressa dos art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “b”, ambos da Lei no
10.833/2003 :

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:

I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos:
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei;
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á sobre a
base de cálculo apurada conforme o disposto no art.1o, a alíquota de
7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta
auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as
alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos
códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no
caso de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma
Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

16.

Logo, pela redação dos dispositivos supracitados, é expressamente vedado descontar
créditos calculados em relação aos veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da TIPI e aos
produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, adquiridos para revenda.
17.

Alega a Recorrente que teria direito ao creditamento com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004, porque este teria corrigido a distorção., em seu entendimento, que a vedação imposta
pelo artigo 3o, § 1o, inciso III da Lei no 10.833/2003 representava na regra geral de não
cumulatividade estabelecida pelo texto constitucional para as contribuições sociais, eis o teor do
artigo 17 citado:

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

18.

Ocorre, porém, que o art.17 da Lei 11.033/2004 trata da manutenção de créditos
existentes, não da previsão de novos créditos. Isto fica claro ao se verificar que a referida lei
resultou da conversão da Medida Provisória no 206/2004 (vigente a partir de 09/08/2004), que em
seu art.16 trazia a norma hoje contida no art. 17 da Lei 11.033/2004. Veja-se que a Exposição de
Motivos da Medida Provisória (EM no 00111/2004 MF) explicita a natureza declaratória do
dispositivo, afastando qualquer pretensão constitutiva:

19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à
interpretação da legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.

19.

Repita-se, portanto, que o art.17 da Lei no11.033/2004 não cria nenhuma nova
hipótese de geração de créditos, apenas esclarece que os créditos já existentes serão mantidos nas
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para
o PIS /PASEP e da COFINS.

20.

Assim sendo, a norma não se aplica à hipótese em julgamento, uma vez que os
dispositivos da Lei no10.637/2002 (Contribuição para o PIS/PASEP) e Lei no 10.833/2003
(COFINS) vedam expressamente a apropriação de créditos pelos atacadistas e varejistas quando da
aquisição de veículos e autopeças sujeitos ao regime monofásico. Se já não faziam jus a direito
creditório quando da aquisição, a melhor interpretação para o dispositivo, considerando a
sistemática legal da monofasia, certamente não é a de que a norma teria autorizado a manutenção de
créditos cuja apropriação sempre fora, e continua sendo, vedada.

21.

Ademais, o referido dispositivo constitui regramento geral, enquanto os dispositivos
da Leis no10.833/2003 e 10.637/2002 contêm norma de caráter especial acerca do PIS e da
COFINS, devendo-se considerar que, de acordo com o princípio da especialidade, aquela não tem o
condão de derrogar o que esta, em caráter bem mais específico, estatui.

Conclusão

22.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o direito
creditório pleiteado.

É o meu voto.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.707 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720929/2010-93

(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital